Tribunal: CARF
Processo: 13839.903214/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903214/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.924 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
PRENSA JUNDIAI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NATUREZA DO INDÉBITO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL.
ERRO. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE SOB A ROUPAGEM DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação - DCOMP - e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo (Súmula
CARF n° 175).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO.
ERRO
MATERIAL. CONHECIMENTO. AUTORIDADE FISCAL. GARANTIA DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca de matérias relevantes até então desconhecidas, reiniciando-
se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal,
evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o
duplo grau de jurisdição administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, para que em
completa análise a Autoridade Fiscal se pronuncie quanto ao saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2009 postulado pelo contribuinte, empregado na
compensação por este declarada, retomando-se a marcha processual desde o início, sem prejuízo
do conhecimento dos elementos já carreados aos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903214/2013-51
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.924 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903214/2013-51

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
14-97.922, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação
(“DComp”), mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a
pagamento efetuado a maior para a estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”) de dezembro de 2009, indébito levantado no montante de R$ 44.097,98.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (“RFB”) de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, denegando o
direito creditório postulado e não homologando a compensação declarada, ao argumento de que
a integralidade do pagamento efetuado (R$ 180.298,05) fora alocado ao correspondente débito.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações da
pessoa jurídica postas naquele primeiro apelo, reproduzo os respectivos excertos do relatório da
decisão recorrida:
[...] alega, em síntese, que ao realizar o cálculo da CSLL na preparação para a entrega
da DIPJ, foi apurado um recolhimento a maior no valor de R$ 44.097,98, e que uma vez
o valor registrado na DIPJ, fez a solicitação de compensação.
Diz que a DCTF referente ao mês de dezembro/2009, não teve o débito retificado, o que
gerou por parte da RFB o não reconhecimento do crédito solicitado. Afirma que para
sanar o problema procedeu à entrega da DCTF retificadora referente à competência de
dezembro/2009, onde alterou o valor do débito de CSLL de R$ 180.298,05 para R$
136.200,07.
Percebe-se, então, que a pessoa jurídica, pelo o que se pode extrair de sua
alegação inicial, apresentara a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”) considerando o valor da referida estimativa menor que o já recolhido. Nota-se que a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais somente foi retificada após sua ciência do
Despacho Decisório, o que levara a autoridade fiscal, segundo conclusões do contribuinte, a
decidir negativamente quanto ao seu pleito, posto que na DCTF original o tributo fora
confessado tal como pago.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente,
pautando-se nas seguintes razões de decidir: (i) que a pessoa jurídica optante pelo lucro real
anual poderá apurar a estimativa mensal da CSLL a partir da base de cálculo estimada, sendo
facultada a suspensão ou redução do pagamento da contribuição devida em cada mês desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.924 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903214/2013-51

devido no período em curso, e que tais peças contábeis sejam transcritas no Livro Diário; (ii)
que, todavia, o contribuinte, a quem se incumbe o ônus da prova, nada trouxe aos autos para
comprovar que, por meio dos balanços ou balancetes, faria jus à redução do pagamento da
estimativa de dezembro de 2009; (iii) que a retificação da declaração por inciativa do sujeito
passivo, quando vise a reduzir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde (art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional); (iv) que as provas devem ser apresentadas
no momento da impugnação (art. 16, inciso II e § 4o, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972); e (v) que na única DIPJ do ano-calendário 2009 apresentada pelo contribuinte, informou-
se a estimativa de CSLL de dezembro no exato valor pago e confessado na DCTF original.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, dando novos contornos à narrativa.
Alega, agora, haver cometido erro de preenchimento da DComp, já que deveria haver indicado
que o crédito que almejava ver reconhecido tratava-se de saldo negativo da CSLL do ano-
calendário 2009, ao invés de pagamento efetuado a maior para a estimativa de dezembro daquele
ano. Esclarece que apurara todas as estimativas mensais em bases estimadas e instruiu seu
Recurso Voluntário com cópia de documentos de arrecadação das antecipações, de peças
contábeis e de memória de cálculo da CSLL estimada mensalmente (com base na receita bruta e
acréscimos).
Requer, com base no princípio da verdade material e em precedente deste
Conselho, a homologação da compensação efetuada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Não fosse a cópia da ficha 17 da DIPJ do ano-calendário 2009, alimentada aos
autos pela Recorrente quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade,
provavelmente inclinar-me-ia ao não conhecimento do Recurso Voluntário, dada a completa
inovação trazida pela Recorrente nessa fase.
Na linha 76 da referida ficha, consta valor negativo da CSLL a pagar, no exato
montante do indébito reclamado pela Recorrente desde a origem.
Assim, há prova nos autos a corroborar a tese agora defendida pelo contribuinte,
de cometimento de erro de indicação do tipo de crédito na DComp, erro que se adiciona ao de
retificar a correspondente DCTF para reduzir o valor da estimativa de dezembro de 2009.
Consolidou-se, neste Conselho, a compreensão de que se admite a análise de
crédito sob a roupagem de saldo negativo se o contribuinte demonstrar que errou ao preencher a
DComp ao informar que o indébito revestia-se de pagamento indevido ou a maior de estimativa,
nos termos do enunciado da Súmula CARF n° 175:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.924 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903214/2013-51

É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Contudo, não se sabe se a DIPJ donde extraída a ficha que instrui o processo foi
retificada. A DIPJ completa do período, ativa, não se encontra nos autos. Não se sabe se houve
dedução de CSLL eventualmente retida na fonte no decorrer do ano. Se houve dedução, não se
pode imaginar se as correspondentes receitas foram oferecidas à tributação. E, dentre as tantas
outras variáveis possíveis, não é sabido se a Recorrente utilizara o saldo negativo demonstrado
na DIPJ em Declaração de Compensação/Pedido de Restituição diversos.
É de se lamentar que a corrente demanda tenha percorrido todas as instâncias
administrativas, e consumido tantos recursos públicos, por conta dos diversos lapsos do
contribuinte. Isso porque não é possível, sem que se suprima instâncias, solucionar o processo tal
como está.
Logo, a autoridade fiscal deve primeiramente conhecer dos fatos e dos elementos
já carreados aos autos, analisá-los e decidir o pleito do contribuinte considerando a correta
natureza do indébito reclamado: saldo negativo da CSLL. Mais: eventual decisão que vá, no todo
ou em parte, de encontro aos anseios da interessada, oportunizará a formulação de nova
manifestação de inconformidade, e assim por diante, garantindo-se, portanto, o duplo grau de
jurisdição administrativa.
Na apreciação pela Autoridade Fiscal, deve-se ter em vista que o correto valor da
estimativa da CSLL de dezembro de 2009 é aquele confessado na DCTF original, razão pela
qual não se admite a retificação para reduzi-lo, mormente quando a própria Recorrente assim o
reconhece.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
determinando o retorno dos autos à unidade da RFB de circunscrição do sujeito passivo, para que
em completa análise a Autoridade Fiscal se pronuncie quanto ao saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2009 postulado pelo contribuinte, empregado na
compensação por ele declarada, retomando-se a marcha processual desde o início, sem prejuízo
do conhecimento dos elementos já carreados aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.924 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903214/2013-51

Fl. 222
DF CARF MF
Original